Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-14.2012.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000760-14.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BENEVIDIO SOLIDADE SILVA - CNPJ: 07.359.794/0001-23 (APELADO), FLAVIA CRISTINA ZORZETTO SILVA - CPF: 632.211.871-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - PROCESSO QUE NÃO TEVE O TRÂMITE SUSPENSO - NÃO VERIFICADO O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (TRÊS ANOS) - DEMORA PARA A CITAÇÃO - INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação da executada, a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0000760-14.2012.8.11.0044

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: Flavia Cristina Zorzetto Silva

2ª Vara da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Flavia Cristina Zorzetto Silva.

Sentença
:
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como condenou o executado ao pagamento de custas remanescentes.

Apelação
(Id. 180177651): Sustenta que não houve suspensão do andamento processual, nem mesmo foi formulado pedido nesse sentido.

Alega que o processo esteve paralisado em alguns momentos por culpa exclusiva do Poder Judiciário, que foi inerte quanto a expedições de mandados, cumprimento dos mandados pelos Oficiais de Justiça, análise de pedidos, entre outros.

Afirma que não restou configurada a prescrição intercorrente, máxime porque o exequente foi diligente e prosseguiu impulsionando os autos, bem assim entende que fez o que estava a seu alcance, por ter indicado endereço e oferecido meios ao Oficial de Justiça para o cumprimento da diligência e acrescenta que o processo esteve parado por anos por culpa do Poder Judiciário.

Defende que, para configuração da prescrição intercorrente, o apelante deveria ter permanecido inerte por três anos, o que nunca ocorreu e aduz que sequer houve pedido de suspensão do andamento processual, que daria início à contagem do prazo prescricional.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Flavia Cristina Zorzetto Silva.

Sentença
:
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como condenou o executado ao pagamento de custas remanescentes.

Primeiramente, cabe o exame do
contexto fático
.

A presente ação de execução foi proposta em 13.04.2012 (Id. 180176715 - Pág. 8) e tem como objeto a cobrança de R$ 19.927,43, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 379/1849468 firmada entre as partes em 28.02.2007.

Os executados não foram citados até o momento.

Do exame dos autos, verifica-se que houve diversas tentativas de citação. Na primeira, o mandado foi expedido em 28.02.2013 (Id. 180176715 - Pág. 39), não cumprido e devolvido em 09.09.2016 (Id. 180176715 - Pág. 49).

Após indicação de novo endereço pelo exequente, foi expedido novo mandado de citação em 23.06.2017 (Id. 180176715 - Pág. 57), que deixou de ser cumprido e foi devolvido em 14.11.2017 (Id. 180176715 - Pág. 60).

Na sequência, indicado novo endereço pelo exequente, foi expedido mandado de citação em 19.07.2018 (Id. 180176715 - Pág. 70), que foi devolvido sem cumprimento em 12.12.2019 (Id. 180176715 - Pág. 77).

Posteriormente, o exequente requereu busca via sistema
Infojud
(Id. 180176715 - Pág. 79), que foi deferida. Apontado novo endereço, foi expedido mandado em 30.01.2021 (Id. 180176719), devolvido sem cumprimento em 17.12.2021 (Id. 180176738) e, reiterado em 17.02.2022 (Id. 180176739), não cumprido em 25.11.2022 (Id. 180176745).

O exequente, ora apelante, requereu a citação por edital (Id. 180176747), pedido ainda não analisado na origem, porquanto houve intimação para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (Id. 180176748), de que discordou (Id. 180176749).

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ora recorrida (Id. 180177650).

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

No tocante a prescrição intercorrente a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.06.2018,
é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, bem assim
que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código
Buzaid
, contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo
,
ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular
,
do transcurso de um ano do fim da suspensão
, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública), ou, ainda,
a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC
.

Veja-se a ementa do referido REsp 1.604.412/SC:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

No caso, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, o prazo a ser observado é o de três anos, referente à Cédula de Crédito Bancário
(art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 44 da Lei nº 10.931/2004).

Verifica-se que até o momento não houve suspensão processual, nem mesmo pedido do exequente nesse sentido.

Observa-se também que o exequente se manifestou em todas as vezes em que foi intimado, o que afasta a sua inércia, bem assim apresentou novos endereços e realizou pedidos de buscas ao juízo, o que descaracteriza a ocorrência de comportamento desidioso.

Ademais, realça-se que o processo esteve parado por diversas ocasiões, em razões de atrasos decorrentes da atuação do próprio Poder Judiciário, cujas falhas não podem ser atribuídas ao exequente.

Nota-se que os oficiais de justiça, na origem, foram intimados por diversas vezes para devolverem os mandados e não o fizeram.

Tamanhos foram os atrasos nos cumprimentos das diligências que, inclusive, foi realizada reunião para averiguação dos fatos entre os magistrados membros da comarca e demais servidores do fórum, a fim de esclarecer a situação e encontrar soluções para o problema.

Da mesma forma, não há falar em prescrição intercorrente, em razão de a ação executiva ter sido ajuizada em 13.04.2012 e ainda não ter ocorrido a citação, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente e a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário.

Como cediço, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo de execução durante o prazo prescricional, por inércia da parte exequente, o que não ocorreu.

Logo, é de ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, por sequer ter iniciado a suspensão processual, da qual seria iniciada a contagem do prazo prescricional de três anos, bem assim porque os atrasos nos cumprimentos de mandados, decorrentes de falhas internas no Poder Judiciário, não podem ser imputados ao exequente, máxime por ter se mostrado diligente e ter respondido a todas as intimações a si direcionadas.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INÉRCIA DO CREDOR.

- Para configuração da prescrição intercorrente é necessário comprovar a inércia do credor, que se configura se este deixar de promover as diligências que lhe cabem.

- Havendo requerimento de diligências por parte do credor com intuito de buscar a satisfação do crédito, resta afastada a prescrição intercorrente” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.198115-0/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2023, publicação da súmula em 26/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

- Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

- A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz. - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais.

- Sentença cassada. Recurso provido” (TJMG - Apelação Cível 1.0209.05.050083-1/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2022, publicação da súmula em 16/02/2022).

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução. Cédula de crédito bancário. Suspensão por ausência de bens em março de 2021. Termo inicial um após o prazo de suspensão. Irretroatividade da Lei n. 14.195/21, que alterou o artigo 921 do CPC, estabelecendo novos critérios para a contagem do prazo prescricional.
Ausência de inércia do credor em dar andamento ao feito pelo prazo de três anos. Prescrição não consumada
. Sentença de extinção anulada. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1003154-83.2016.8.26.0281; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 23/10/2023).

“Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Recurso do embargante. 1. Prescrição intercorrente não configurada.
Exequente que se manteve diligente, atendendo a todas as intimações, quanto à localização do endereço de executado para citação
, bem como, procedendo constantes buscas perante os principais órgãos públicos, a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora.
Execução que, em nenhum momento foi remetida ao arquivo, ou permaneceu sem andamento, por inércia do credor. Prescrição não consumada
, nos termos dos §§ 1º, 2º, 4º e 5º do art. 921 do CPC. 2. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante à ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp nº. 1.251.331). 3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp nº 1.578.553). 4. Sentença parcialmente reformada, tão somente para expurgar-se do valor do débito, os valores pertinentes à "tarifa de avaliação do bem", cuja restituição ocorrerá de forma simples, acrescida de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), recalculando-se o valor do financiamento. Verbas sucumbenciais atribuídas ao embargante, em razão do seu decaimento quase que integral na demanda. Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1000419-62.2022.8.26.0412; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Palestina - Vara Única; Data do Julgamento: 04/10/2023; Data de Registro: 04/10/2023).

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023